Tribunal: TJSP
Processo: 1012211-92.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo das razões recursais efetuado após a quinzena útil legal. Inexistência de comprovação da suspensão de prazo ou ocorrência de feriados locais que prorrogassem o tempo à interposição da apelação. Artigo

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de procedência. Inconformismo da embargada. Prazo recursal. 15 dias úteis. Artigos 219, caput, e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Protocolo das razões recursais efetuado após a quinzena útil legal. Inexistência de comprovação da suspensão de prazo ou ocorrência de feriados locais que prorrogassem o tempo à interposição da apelação. Artigo 1.003, § 6o, do mesmo Estatuto Processual. Intempestividade caracterizada. Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária de sucumbência.